Tribunal: TJBA
Processo: 8009182-06.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009182-06.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA APELADO: CLAUDIO CASTRO DA SILVA Advogado(s):JEFFERSON CORREIA DA ROCHA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.076 DO STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por BANCO ITAUCARD S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de CLÁUDIO CASTRO DA SILVA, mantendo integralmente a sentença e majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa. O embargante sustenta a ocorrência de omissão e erro material na fixação da base de cálculo da verba honorária, alegando que, havendo condenação pecuniária, os honorários deveriam incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC e entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076. Requer o saneamento do alegado vício ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, bem como se seria aplicável ao caso a tese firmada pelo STJ no Tema 1.076. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial. O acórdão embargado aprecia de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e adota critério legalmente previsto para fixação dos honorários advocatícios, inexistindo omissão ou erro material quanto à base de cálculo da verba sucumbencial. A majoração dos honorários em sede recursal observa o disposto no art. 85, §11, do CPC, fixando percentual de 15% sobre o valor da causa, em conformidade com os parâmetros legais aplicáveis ao caso concreto. O Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça refere-se à fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo a Fazenda Pública, vedando a fixação por equidade quando elevado o proveito econômico, circunstância que não se verifica no caso em exame. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o entendimento adotado no acórdão, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009182-06.2021.8.05.0103, em que figuram como Embargante BANCO ITAU SA e como Embargada CLAUDIO CASTRO DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador. SO/2